Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DEFEITO EM NOTEBOOK - INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OU DEFEITO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
4. Inobstante a indignação do autor, não há nos autos qualquer prova de que o notebook adquirido em 06/11/2013 (ID 59970196) tenha apresentado algum defeito ao longo de mais de dez anos de utilização. Destaco que as fotos anexadas somente após a interposição do recurso inominado pelo autor (ID 60506579), sem garantia do contraditório e da ampla defesa, não podem ser consideradas porquanto o ordenamento jurídico não admite a produção de prova preexistente em fase recursal.
5. Ademais, o autor não requereu oportunamente qualquer diligência probatória capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação, não havendo nexo que relacione o suposto vício à fabricação ou defeito do produto. Como bem consignado na r. sentença: “se trata de produto com mais de dez anos de uso, o que se tornou, portanto, incontroverso, de forma que não é verossímil a afirmação de que, se há vício, se trata de vício oculto, descoberto apenas recentemente, pois não é crível que, ao longo de todos esses anos, não tenha sido necessário utilizar a placa de vídeo anteriormente”.
6. Dessa forma, ausente prova de que o notebook apresentava qualquer defeito, não há que se falar em devolução da quantia paga ou pagamento de qualquer outra indenização.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.